Tribunal: STF
Processo: RE 296178
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. ICM. ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. ART. 23, § 9º, DA CF/69. SISTEMA DE CÁLCULO DO VAF (VALOR ADICIONADO FISCAL). OPERAÇÕES NÃO TRIBUTADAS EM FUNÇÃO DE IMUNIDADE, ISENÇÃO OU DIFERIMENTO. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.